Tribunal: TJSP
Processo: 0037488-92.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ação declaratória combinada com pedidos de índole indenizatória por danos materiais e morais. Prestadora de serviço telefônico específico que celebrou contrato com concessionária de telefonia e a acionou em busca de declaração de não ser sua devedora, de ressarcimento de danos (materiais e morais), de multa contratual e de devolução dobrada de indébitos. Ação julgada procedente em parte,

Ementa:
Ação declaratória combinada com pedidos de índole indenizatória por danos materiais e morais. Prestadora de serviço telefônico específico que celebrou contrato com concessionária de telefonia e a acionou em busca de declaração de não ser sua devedora, de ressarcimento de danos (materiais e morais), de multa contratual e de devolução dobrada de indébitos. Ação julgada procedente em parte, condenada a ré tão só ao pagamento da multa. Apelação da concessionária, pela nulidade da sentença, por ter indeferido segundo pedido de esclarecimentos periciais; subsidiariamente pela total improcedência, ou, ainda, pela revisão da distribuição dos ônus da sucumbência.

Prova pericial que concluiu pelo cumprimento, por parte da ré, de sua fundamental obrigação de prover o serviço específico objeto da avença, propiciando à autora condições para desempenho das atividades a que se propunha. Apuração técnica, todavia, de causa de incidência de multa contratual convencionada contra a ré para atraso de determinadas instalações, importantes para o bom desempenho das atividades da autora. Perícia que adequadamente embasou a sentença na condenação da concessionária a pagar a sanção contratual. Inconformismo da apelante com o laudo e com esclarecimentos prestados pelo perito. Nulidade da sentença que decorreria de negativa de apreciação de segundo pedido de esclarecimentos. Se é verdade que a matéria jurídica não cabe ao perito, mas ao juiz (CHIOVENDA), também é certo que "a perícia, sendo suscetível de ser esclarecida ou de ser renovada quando contenha imperfeições, erros ou outros vícios, está sujeita a uma primeira apreciação do órgão judiciário, que é quem ordena os esclarecimentos ou a nova perícia." Aí, então, "o laudo prepondera no espírito do juiz não só porque suas condições intrínsecas o levam a convencer-se da sabedoria das conclusões periciais, como ainda porque estas não colidem, mas ao contrário se ajustam ou se conformam com os fatos e circunstâncias constantes dos autos" (MOACYR AMARAL SANTOS). Caso concreto em que isto sucede. Os novos esclarecimentos pretendidos eram os mesmos da primeira impugnação e o perito já havia esclarecido a matéria, assim como já respondera a objeções do assistente técnico da ré. Novo pedido de esclarecimentos que, a rigor, mais não era do que uma crítica, um arrazoado, u'a manifestação de inconformismo com a reiteração da mesma resposta, agora com melhor fundamentação, pelo perito. Correto indeferimento da nova diligência pericial, pela qual não se chegaria a lugar nenhum, uma vez que a prova do que alega a ré (impossibilidade técnica de atender no prazo o que pretendia a autora) não foi por ela preservada, o que lhe incumbia, posto que pendia a ação de julgamento.

Distribuição dinâmica dos ônus probatórios, que hão de ser impostos a quem, em cada caso concreto, tem melhores condições de produzi-la. Doutrina de AMARAL SANTOS, forte em PESCATORE, MATTIROLO, e, em comentários ao vigente CPC (§ 1o do art. 373), de NELSON e ROSA MARIA NERY e NERY e ainda de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO. Precedentes do STJ e deste TJSP.

Sentença, fundada na perícia – que retrata a convicção do juiz de origem, que é também a do Tribunal – ora essencialmente mantida. Apelação provida em parte, no tema acessório dos ônus sucumbenciais.